Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-11.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÁRIAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. QUANTUM DE AUMENTO. SUPERIOR A 1/8. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. UNIFICAÇÃO. CRIME CONTINUADO. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS. ART. 72 DO CP. RESERVADO PARA CONCURSO DE CRIMES.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta, inviável o reconhecimento da insignificância.
III - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
IV - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como quando o réu possui quatro registros de sentença penal condenatória configuradores de maus antecedentes.
V - Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
VI - Na unificação da pena pecuniária em se tratando e continuidade delitiva, não se aplica o art. 72 do CP, reservado para os casos de concurso de crimes.
VII - Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, configurados por diversas sentenças condenatórias, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.